Tribunal: TJSP
Processo: 1041397-50.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM RECONVENÇÃO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da sentença. Foram expressos no acórdão os fundamentos relacionados à distribuição da reconvenção; ao termo final da relação locatícia, e à distribuição dos ônus sucumbenciais. Pretensão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM RECONVENÇÃO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da sentença. Foram expressos no acórdão os fundamentos relacionados à distribuição da reconvenção; ao termo final da relação locatícia, e à distribuição dos ônus sucumbenciais. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.